Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA BEZERRA e outros, em face de ato judicial da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de inventário, onde os herdeiros, requereram gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido aos 08/03/2021, sob o fundamento de que, ainda que os herdeiros não tenham condições de arcar com as despesas processuais, o espólio teria patrimônio suficiente para tanto. Posteriormente, aos 06/04/2021, os herdeiros pediram a reconsideração da decisão anterior, a qual foi rechaçada. Nas razões recursais, reiteraram que não teriam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, logo preencheriam os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Requereu “a concessão do efeito suspensivo e ao final seja dado provimento para o fim de conceder a GRATUIDADE DE JUSTIÇA à parte Recorrente”. Deixaram de recolher o preparo e requereram a benesse processual também para esta instância revisora. Facultado se manifestarem acerca de eventual inadmissibilidade do recurso, quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 226.228,00. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo, pois baseado no objeto da ação, os bens que compõem o espólio. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos:” (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. A decisão agravada foi proferida em 08/03/2021 e disponibilizada no DJ-e no dia seguinte. Posteriormente, em 06/04/2021, os recorrentes pediram a reconsideração, cujo pleito foi decidido nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, pois amplamente demonstrado que o espólio, devedor das custas do processo, tem patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais. Contudo, considerando as condições demonstradas pelos herdeiros, defiro o parcelamento das custas em 5 vezes, devendo ser depositada a primeira parcela em 5 dias a contar da intimação desta decisão e as outras no mesmo dia do mês em que depositada a primeira, salvo se dia não útil, quando deverá ser prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. Ressalto que a expedição de formal de partilha somente ocorrerá com a demonstração de quitação das custas. No mais, venha aos autos novo esboço de partilha para que conste que serão partilhados somente os eventuais direitos do imóvel "Lote de terreno no 7, Conjunto G, Quadra 315, Santa Maria/DF", vez que se trata de imóvel irregular. Prazo: 15 dias. Aguarde-se o recolhimento das custas.” Portanto, restou claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra a decisão proferida em 08/02/2021. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto ao indeferimento da benesse processual, mas apenas fez remissão aos fundamentos da decisão anterior, cujo teor era conhecido pelos recorrentes. Portanto, o ato que reapreciou o pedido, mas manteve o entendimento anterior, não inovou dentro do processo, portanto é incapaz de reabrir o prazo processual, fulminado pela preclusão. Se os herdeiros pretendiam a reforma daquela decisão anterior, deveriam ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entender de modo diverso abriria a possibilidade das partes, a qualquer momento, revisitar questões já decididas e a reabertura de sua discussão, apesar da preclusão (art. 507, CPC). Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão proferida. Enfim, a formulação pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 13/05/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator